Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704057-91.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargadora Carmen Bittencourt que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 52693935). O recorrente alega violação aos artigos 9o da Lei 13.105/2015, 85, § 3o, inciso I, 98, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão impugnada valorou indevidamente as provas produzidas nos autos. Acrescenta a existência de erro de julgamento, uma vez que não houve oportunidade da parte contrária apresentar contrarrazões, que o colegiado não apreciou a matéria objeto do apelo e que, tampouco, foi fixado os honorários sucumbenciais. Defende, outrossim, o direito à gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o da Lei 13.105/2015, 85, § 3o, inciso I, 98, 373, inciso I, 489, § 1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005